Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0704041-65.2021.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL DE QUEIROZ BATISTA IMPETRANTE: JOSE LINEU DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel de Queiroz Batista, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que determinou a detenção e recolhimento do paciente para iniciar tratamento psiquiátrico em regime de internação (processo n. 0708688-37.2020.8.07.0001). Informou o douto impetrante (Dr. José Lineu de Freitas), que o paciente estava internado em clínica psiquiátrica particular desde o ano de 2017, por determinação do Juízo da VEP, cumprindo medida de segurança relativa a outro processo, no entanto, no dia 08-fevereiro-2021, em razão de mandado de prisão expedido para cumprimento de uma nova medida de segurança, o paciente foi capturado e conduzido para o hospital psiquiátrico prisional. Afirmou que, como é do conhecimento, existem inúmeros casos de COVID-19 nas unidades prisionais de Brasília, de maneira que não é recomendável mantê-lo nesse ambiente, devido ao risco de ser contaminado pelo novo coronavírus no local. Asseverou que o paciente é interditado, o que era do conhecimento da autoridade judiciária indicada como coatora, mas, mesmo assim, o seu curador não foi avisado da medida. Acrescentou que também não houve comunicação da prisão ao médico que era o responsável por seu tratamento e nem ao Juízo da VEP, que havia determinado o cumprimento de anterior medida de segurança na clínica particular na qual o paciente estava internado. Argumentou que a medida foi abusiva, cruel e desumana, pois o paciente teve que interromper o tratamento psiquiátrico que estava realizando em clínica reconhecida pelo Poder Judiciário, mesmo diante da notícia de que estava respondendo bem e em plena recuperação. Acrescentou que, no andamento do processo n. 0708688-37.2020.8.07.0001 no site deste Tribunal, há registro de que o paciente será apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia, mas não há indicação da data em que isso será realizado. Requereu, liminarmente e no mérito, que o paciente cumpra a nova medida de segurança na clínica particular na qual já estava internado. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, notadamente a cópia da decisão que determinou a detenção e recolhimento do paciente. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Acrescente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente teria sido levado ao hospital psiquiátrico prisional, consta do mandado de internação que a douta autoridade judiciária indicada como coatora teria determinado” “in verbis”: DECRETO O IMEDIATO RECOLHIMENTO DE DANIEL DE QUEIROZ BATISTA, para fins de iniciar seu tratamento psiquiátrico em regime de internação, cujas condições de implementação e período de tratamento ficarão a cargo do Juízo da VEP. (ID 23156162, p. 02 – grifo nosso) Portanto, ao que parece, não foi determinada a internação definitiva do paciente em hospital psiquiátrico por enquanto, ficando a cargo do Juízo da VEP decidir a respeito das condições da internação, não havendo notícia de que tenha sido excluída a possibilidade de mantê-lo internado na clínica particular na qual estava sendo tratado. Ademais, ao comunicar o cumprimento do mandado, a autoridade policial anotou, quando à situação do paciente, o seguinte: “INTERNAÇÃO – RECOLHIDO DA DIVISÃO DE CAPTURAS E POLÍCIA INTERESTADUAL – EFETUE A TRANSFERÊNCIA OU GERE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A DCCP” (ID 23156162, p. 04 – grifo nosso). Portanto, além de juntar a decisão que determinou a internação do paciente, a Defesa também deverá esclarecer se o paciente encontra-se efetivamente recolhido em hospital psiquiátrico prisional, bem como se a douta autoridade judiciária indicada como coatora ou o Juízo da VEP já se manifestaram sobre a possibilidade de manutenção do paciente no hospital psiquiátrico no qual estava recolhido e se essa alternativa foi negada. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator